Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 279/2001, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 422968, funçãonull, que teve como objeto MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO NOESTADO DE PERNAMBUCO. (no da TCE no sistema: 75/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6187/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira (Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes de Pernambuco no período de 4/2/1999 a 30/4/2002), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes de Pernambuco no âmbito do Convênio 279/2001, que teve por objeto a "Manutenção e Implantação de Núcleos do Programa Esporte Solidário, no Estado de Pernambuco", com vigência de 23/10/2001 a 23/6/2002; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 22/8/2002 (data para apresentação da prestação de contas, peça 62, p. 1) e 26/5/2017 (Ofício 95/2017/ME, que indicou a correção de falhas na prestação de contas, peça 19); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 71-73) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 74), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 015.082/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira (XXX.306.854-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes de Pernambuco (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.